Tribunal: STJ
Processo: 0000067-35.2008.8.24.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2133186 - SC (2022
/0151701-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
EMBARGANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
EMBARGANTE
: CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49648351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 771a6447-e8d1-45bd-9a94-146892471a47

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 771a6447-e8d1-45bd-9a94-146892471a47

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2133186 - SC (2022
/0151701-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
EMBARGANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
EMBARGANTE
: CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAMPOS
NOVOS ENERGIA S.A. - ENERCAN e OUTROS contra acórdão prolatado pela
Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fls. 1.793/1.794):
Documento eletrônico VDA47866894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: f088b4e4-3a2b-49df-9ac4-b94ead56eb62

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APONTADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL JÁ REVOGADO. DEFICIÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LOCAL.
REEXAME. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. "A indicação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, revogado, para sustentar
omissão no acórdão recorrido, em recurso especial interposto na vigência do
CPC/2015, configura deficiência de fundamentação, atraindo o óbice de
conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. Precedentes" (AgInt no R
Esp n. 2.064.165 /PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.).
13/11/2023
17/11/2023
2. A dispensa da requerida produção da prova pericial em virtude da
suficiência dos demais elementos probatórios existentes no processo não
configura a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa.
3. O recurso especial é inadequado para examinar pretensão fundada em
direito alegadamente previsto em norma de direito local. Aplicação, por
analogia, da Súmula 280 do STF.
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula
211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por violados não
são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões (e-STJ fls. 1.812/1.817), os embargantes sustentam
que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, pois não se teria manifestado sobre
as seguintes questões: (i) o acórdão recorrido não se limitou a aplicar o CPC/1973 apenas
em relação à verba honorária, mas o fez para todo o julgamento, de modo que está
justificada a indicação do art. 535 do CPC/1973 como violado, não sendo o caso de
aplicação do óbice da Súmula 284 do STF; (ii) está configurado o apontado cerceamento
do direito de defesa, pois "a ausência de provas foi utilizada como argumento pelo E.
Tribunal de Origem, que salientou que os Embargantes deveriam ter apresentado outras
provas, tendo se eximido de tal dever"; (iii) "a prova pericial foi descartada em primeira
instância exclusivamente por força de confissão"; (iv) "a pretensão dos Embargantes não
envolve os termos ou o conteúdo do Convênio e da legislação municipal em si, mas tão
somente o reconhecimento de que o v. acórdão recorrido deveria tê-lo feito"; (v) "o item
7.03 da lista anexa à LC 116/2003, embora não tenha sido expressamente
, teve
ventilado
o seu conteúdo material efetivamente debatido pelo v. acórdão recorrido"; (vi) "a
violação do art. 100,
e inciso IV, do CTN decorre da acepção de que os convênios
caput
têm força de norma complementar das leis, tratados e convenções internacionais, motivo
pelo qual impende seja observada a sua vigência por parte dos entes que o celebraram".
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.823/1.827).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47866894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: f088b4e4-3a2b-49df-9ac4-b94ead56eb62

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios esses inexistentes na
espécie.
Isso porque todas as alegações ora suscitadas pelas embargantes
foram objeto de expresso pronunciamento no acórdão impugnado, não havendo falar,
portanto, em omissão.
Na fundamentação contida voto condutor do acórdão ora
embargado foi consignado que:
(i) é deficiente o recurso especial que pugna pela anulação do
acórdão recorrido com amparo em dispositivo legal, no caso, o art. 535 do CPC/1973,
não mais vigente à época em publicado o acórdão embargado proferido na origem, sendo
que a utilização pelo Colegiado local do anterior estatuto processual para decidir sobre a
verba honorária não convalidaria esse defeito na interposição do apelo raro;
(ii) não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa, pois o
acórdão recorrido não decidiu a questão da base de cálculo do ISS com base na ausência
de prova a cargo da parte autora, mas com base na premissa fática de que houve emissão
de notas fiscais discriminando separadamente os serviços de construção e os materiais
empregados, tendo havido a tributação apenas sobre as notas relacionadas com os
serviços prestados, com o destaque de que a afirmação feita pela municipalidade na
contestação de que os materiais e equipamentos foram faturados em separado não foi
especificamente impugnada na réplica da autora;
(iii) o conhecimento da alegação de que não foi observado o
convênio referendado por lei municipal que teria disciplinado a base de cálculo do ISS
sobre os serviço prestado esbarra no óbice da Súmula 280 do STF e, no contexto dos
autos, a violação do art. 7o da LC n. 116/2003 e dos arts. 100, IV, 103, III, e 110 do CTN,
se existente seria meramente reflexa;
(iv) o item 7.03 da lista anexa à LC n. 116/2003, que dá suporte à
tese sobre o local do fato gerador, a despeito da oposição de embargos de declaração, não
foi efetivamente examinado no acórdão recorrido, o que enseja a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.
Constata-se, assim, que a insurgência dos embargantes não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que
lhes foi desfavorável, sendo de caráter meramente infringente e, por isso, de inviável
acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47866894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: f088b4e4-3a2b-49df-9ac4-b94ead56eb62

Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: f088b4e4-3a2b-49df-9ac4-b94ead56eb62

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.133.186 / SC
Número Registro: 2022/0151701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000673520088240003 0000067352008824000350003 0000067352008824000350004 003080000676
20080545340
20080545340000100
20080545340000200
20080545340000300
201000878507
3080000676 673520088240003 67352008824000350003 67352008824000350004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO
NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
AGRAVANTE : CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO
NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO
NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
Documento eletrônico VDA49466509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: 9a74a122-0137-49ef-85d2-37475b456b48

ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
EMBARGANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
EMBARGANTE : CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME : CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME : CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
EMBARGANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: 9a74a122-0137-49ef-85d2-37475b456b48